Tribunal: TCU
Processo: 006.131/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2854/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.131/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Marcia de Souza Bispo (XXX.912.706-XX); Carlos Roberto de Souza Junior (XXX.755.126-XX); Carolina Belmiro Campos Almeida (XXX.297.297-XX); Elaine Marques Santos (XXX.806.666-XX); Elane Clarice Zanotti (XXX.306.067-XX); Ilmar Ribeiro Alves (XXX.058.028-XX); Mariely Roseira (XXX.094.129-XX); Natalia Londe Moura (XXX.080.876-XX); Suellen Fernanda de Souza Viana (XXX.093.066-XX); Thiago Pavao Fonseca (XXX.292.076-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.